Tribunal: TCU
Processo: 010.602/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6591/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.602/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arineia Nogueira de Assis (XXX.038.001-XX); Bruna Brogin (XXX.718.039-XX); Danilo Silva Bentes (XXX.195.421-XX); Emilio Ramos Cintra (XXX.179.781-XX); Fernando Campos de Assis Fonseca (XXX.847.871-XX); Igor de Mattos Resende (XXX.428.996-XX); Livia do Carmo Silva (XXX.958.221-XX); Maria Vany de Oliveira Freitas (XXX.060.866-XX); Robmar Bruno de Almeida (XXX.355.251-XX); Saulo Floriano Gomes Filho (XXX.726.001-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.